Tribunal: TCU
Processo: 010.925/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração em decisão que julgou contas irregulares, com aplicação de débito, multas e sanção de inidoneidade, em razão da não comprovação da execução física e financeira de convênio para exposição da cultura pernambucana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2155/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos novos embargos de declaração apresentados pela Aliança Comunicação e Cultura Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar a embargante.